Tribunal: TJMT
Processo: 0047799-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047799-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CESAR TAKANO (APELADO), CESAR TAUJI TAKANO - CPF: 483.717.341-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS MÉDICOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, que fixam a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte dos médicos quanto à assistência à gestação e ao parto, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MIRIAN SOARES PASSOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais Provenientes de Erro em Procedimento Médico/Hospitalar n. 0047799-79.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id. 181381833, a parte apelante aduz que restou demonstrado o erro médico por parte dos apelados. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização moral.

Contrarrazões no Id.181381848 e Id. 198878650, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, distribuída em razão das requeridas, supostamente, ter cometido erro médico quando da realização do parto da recorrente, fato este que levou a morte do seu filho.

Entretanto, todos os elementos constantes nos autos conduzem à irrefutável conclusão de que os médicos apelados e o estabelecimento hospitalar, ao praticar o procedimento necessário na paciente, agiram regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau ao sentenciar, destacando a perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo,
in verbis
:

Os documentos que amparam a peça de abertura e as contestações esclarecem que a autora deu entrada no hospital réu em 31 de março de 2012 para procedimento de parto normal pelo SUS, conforme “Guia de Internação” onde se vê o horário de “21:35”, constando da “Ficha de Controle de Infecção Hospitalar” que a admissão da paciente se deu “em trabalho de parto” e o tipo de cirurgia “cesária”, verificando-se no “Laudo Médico Para Emissão de AIH” o caráter de internação “urgência”, diagnóstico inicial confirmando o “trabalho de parto inicial” e “dilatação 1 cm” entre os principais sinais e sintomas clínicos.

No prontuário médico, no campo evolução, observa-se uma avaliação médica às 22 horas, outra às 22h30min e, logo em seguida, às 22h40min, a anotação de rompimento da bolsa e constatação de líquido amniótico meconial 4+/4+ e prolapso de cordão que estava sem pulsação.

No laudo pericial, em resposta às perguntas formuladas em forma de quesitos à perita judicial, foi esclarecido o seguinte acerca do prolapso de cordão umbilical:

“9) Como é diagnosticado o prolapso de cordão umbilical? Resposta: O diagnostico pode ser suspeitado quando, após ruptura da membrana amniótica, há início súbito de bradicardia fetal (diminuição dos batimentos cardíacos fetais para menos de 120 batimentos por minuto), o diagnóstico é confirmado quando ao exame físico de toque vaginal se percebe o cordão umbilical exteriorizado na vagina.

10) Qual deve ser o procedimento adotado pelo médico assim que diagnosticar a condição de “prolapso de cordão umbilical”? Resposta:
O parto deve ocorrer o mais rápido possível e a via deste (vaginal ou cesárea) deve ser definida com base na mais rápida de ocorrer. Por exemplo, se a gestante já estiver com dilatação total de 10 cm, a via de escolha deve ser a vaginal, já se a mesma ainda estiver com poucos cm de dilatação, logo, o nascimento por via vaginal poderá demorar horas, a cesárea de emergência deve ser realizada

(...)

Quando instada a informar acerca da conduta do médico plantonista que atendeu a autora quando do seu comparecimento ao hospital em 31 de março de 2012, a perita judicial esclareceu que as providências tomadas antes e durante o procedimento cirúrgico foram os corretos, conforme se confere a seguir:

“11) A teor do prontuário de fl. 19-verso/25 dos autos, pode-se
afirmar que a requerente recebeu tratamento correto, imediato e tempestivo na sede do hospital primeiro requerido, durante plantão noturno?
Resposta:
Sim, uma vez que a paciente foi prontamente internada para observação, sendo que tal procedimento foi realizado ainda sem a mesma entrar em trabalho de parto, ou seja, ainda sem a real necessidade, devido queixas de dores pela autora, e assim que diagnóstico o prolapso do cordão, a mesa ter sido imediatamente encaminhada a cesárea de emergência. (sic)

12) No dia 31.03.2012, às 22:00 horas, 09 (nove) dias após a última consulta pré-natal, a autora compareceu no serviço de pronto atendimento, na sede do primeiro requerido, onde foi atendida pelo terceiro requerido, Dr. César Tauji Takano, conforme disposto às fl. 19-verso/25 dos autos? Resposta: Conforme consta os anexos do prontuário nos autos, a autora procurou a maternidade no dia 31/03/2012, foi atendida pelo Dr. Cesar Takano que indicou a internação, mesmo sem ainda estar em trabalho de parto. A paciente foi reexaminada às 22:00, 22:30 e 22:40 onde foi diagnosticada com prolapso de cordão e imediatamente encaminhada a cesárea de emergência.”

(...)

“e. Havia alguma indicação médica para realização de parto cesáreo de urgência/emergência na autora? Resposta:
Sim. As 22:40 após rompimento da membrana e constatação sob exame físico de líquido amniótico meconial e prolapso de cordão umbilical, o nascimento do feto deveria ocorrer imediatamente. Devido à ausência de dilatação total, a via cesárea foi escolhida por ser a via de parto mais rápida.

f. Foi correta a iniciativa de internação da requerente? Resposta: Sim, devido a mesma apresentar dores, mesmo ainda sem entrar de fato em trabalho de parto.”

(...)

“a. Imediatamente o terceiro requerido indicou cesariana de emergência para tentar salvar o concepto da requerente? Resposta: Sim, visto que esta era a via de parto mais rápida neste caso e após o diagnóstico de prolapso de cordão umbilical a conduta é parto imediato.”

(...)

“h. O parto cesáreo imediato é a primeira escolha, em casos de sofrimento fetal, semelhantes ao relatado nestes autos? Resposta: O parto deve ser realizado o mais imediato possível. A via do parto, se vaginal ou cesárea, é decidida de acordo com a mais rápida. No caso em tela, devido ausência de dilatação total do colo uterino, a via mais rápida era a cesárea.

(...)

“9) Da análise da FICHA PRÉ-NATAL de fl. 18/19 dos autos, pode-se afirmar que o médico segundo requerido efetuou o regular acompanhamento e anotação das principais ocorrências do pré-natal da requerente? Resposta: Sim, uma vez que constam dados importantes como idade gestacional, sinais vitais da paciente, presença de batimento cardíaco fetal ao exame físico e resultado de exames laboratoriais e de imagem sem intercorrências.”

(...)

“V – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
não houve erro médico de nenhuma das partes citadas, uma vez que todos os protocolos da medicina foram seguidos corretamente, sendo o desfecho de óbito fetal uma fatalidade, porém de grandes chances de ocorrer nos casos de prolapso de cordão.”.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo profissional médico e estabelecimento de saúde.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelos apelados, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – PARECER DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso e parecer do Conselho Federal de Medicina que fixam a inexistência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico litigante, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.” (TJMT - Ap, 00093791520078110041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/10/2022, Data da publicação no DJE 21/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM OITIVA DA TESTEMUNHA SUBSTITUÍDA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, que fixam a inexistência de dano corporal nos autores, que tenha nexo causal com a assistência ao parto ou ao atendimento ao recém-nascido, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.” (TJMT - Ap, 00055958320148110041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/09/2023, Data da publicação no DJE 30/09/2023).

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária concedida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024